Tribunal: STF
Processo: HC 68814
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-22
Data de publicação: 1991-10-22

Ementa:
-  HABEAS  CORPUS.  Deficiência  da  defesa.  Princípio   do
contraditorio.
         A deficiência da defesa só anula  o  processo  penal  quando
demonstrado o prejuizo do réu. Súmula 523.
         Sentença que não se limita ao exame das provas coligidas  na
fase indiciaria. Violação ao princípio do contraditorio inexistente.
         Ordem denegada.